Tribunal: TJDFT
Processo: 0732450-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para condenar o banco requerido/recorrido a lhe pagar a quantia de R$ 91,36.
2. Em suas razões recursais (ID 56960149), o recorrente postula a restituição em dobro do valor pactuado, a revisão contratual no que tange à taxa de juros aplicável ao contrato e a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 56960149). Benefício de gratuidade de justiça deferido (ID 57260159). Contrarrazões apresentadas (ID 56960209).
4. Na origem, o recorrente pleiteou a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 91,36, referentes ao restante do valor do crédito consignado que não foi depositado pela instituição financeira, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 26.308,64.
5. No caso, os pedidos de restituição em dobro e revisão contratual constituem inovação recursal, uma vez que não foram arguidos no juízo de origem, impedindo, desta feita, sua análise em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.
6. Quanto ao pedido de condenação à indenização por danos morais, constata-se que o recorrente não demonstrou que a ausência de pagamento do valor lhe causou danos capazes de transpor a esfera do mero aborrecimento. Além disso, o feito não foi instruído com qualquer prova apta a subsidiar o seu abalo moral, haja vista que não há demonstração de efetivo prejuízo. Assim, incabível o provimento do pedido.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.